Tribunal: TJMT
Processo: 1010326-55.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO. NÃO OBSERVÂNCIA. COBRANÇA A MAIOR. TENTATIVA DE RESCISÃO. COBRANÇA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE PAGO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) reconhecer que o plano efetivamente contratado previa o valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais); b) determinar a restituição do valor de R$ 11,26 (onze reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais), e c) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Caracteriza-se como falha na prestação de serviços de telefonia quando os serviços não são prestados de forma regular ao consumidor. Recorrente que reiteradamente efetuou cobranças indevidas e desrespeitou a oferta concedida a recorrida e os termos do plano adquirido pela reclamante.
3. Necessidade de diversas ligações para obter o valor correto do plano contratado e solicitar a emissão de nova fatura. Fatos que geram desconforto, aflição e transtornos.
4. Os números de protocolos apresentados pela recorrida demonstram várias diligências no intuito de solucionar o impasse de forma administrativa.
5. Circunstâncias fático-probatórias suficientes para ultrapassar o mero dissabor e configurar o dano moral.
6. O arbitramento do quantum indenizatório observou o padrão da razoabilidade.
7. Dano material devidamente reconhecido.
8. Juros de mora, em relação a condenação a título de danos morais, que deve incidir a partir da citação por se tratar de relação contratual.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar a data de incidência dos juros moratórios na condenação de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), EUNICE MARIA PASQUAL - CPF: 423.294.269-68 (RECORRIDO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020